Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de oferta de alimentos proposta pelo genitor em relação às duas filhas menores
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada fixou os alimentos provisórios em 18% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se os alimentos provisórios fixados em 18% dos rendimentos líquidos do genitor são suficientes para atender às necessidades das menores, ou se devem ser majorados em atenção ao binômio necessidade e possibilidade e ao padrão de vida familiar.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. O valor arbitrado em 18% dos rendimentos líquidos do alimentante mostra-se insuficiente diante das comprovadas despesas das menores e da capacidade financeira do genitor.
6. É razoável majorar os alimentos provisórios para 25% da remuneração bruta do genitor, deduzidos apenas os descontos compulsórios, até a instrução processual definitiva.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.694, § 1o.